Tribunal: STF
Processo: ARE 1602347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA - RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA — TEORIA MENOR - ARTIGO 28, §5º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRESA INAPTA E SEM BENS - OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO DANO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A alegação de ilegitimidade passiva dos recorrentes não merece acolhimento. Explico.
Nos termos do artigo 50 do Código Civil, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica quando caracterizado o abuso da personalidade, manifestado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Nesse contexto, a responsabilidade dos ex-sócios pode subsistir quando a obrigação foi contraída durante o período em que integravam o quadro societário, como se verifica no caso em exame. A sentença que originou a execução foi proferida no ano de 2018, enquanto a retirada dos recorrentes do contrato social somente se deu em 2020, de modo que a obrigação discutida teve origem sob sua gestão.
A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, aplicável nas hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica pela prática de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No entanto, tratando-se de relação de consumo, incide a regra do art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
Nos termos do referido dispositivo legal, é possível desconsiderar a personalidade jurídica sempre que esta se apresentar como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, dispensando-se a demonstração de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando a comprovação do estado de insolvência ou inatividade da empresa devedora.
No caso, restou incontroverso que a ré encontra-se inapta junto à Receita Federal, sem bens ou valores em seu nome, circunstância que, somada ao descumprimento da obrigação de indenizar a autora por negativação indevida, demonstra que a manutenção da autonomia patrimonial da empresa serve unicamente para frustrar o adimplemento da obrigação reconhecida judicialmente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO.
1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. 4. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.862.557; Proc. 2020/0040079-6; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 15/06/2021; DJE 21/06/2021)
No mesmo sentido, já decidiu o TJMS:
RECURSO DE APELAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA — APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSOLVÊNCIA COMPROVADA — ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS — POSSIBILIDADE. 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor acarreta a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou sempre que a personalidade jurídica crie obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 2. A comprovada insolvência, aliada aos inúmeros outros débitos que estão sendo executados por outros credores associação em casos similares, é suficiente para decretar a perda episódica da personalidade jurídica da apelada. Recurso provido. (TJMS. Apelação Cível n. 0000072-59.2024.8.12.0026, Bataguassu, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 28/05/2025, p: 30/05/2025)
Assim, comprovada a relação de consumo e a utilização da personalidade jurídica como obstáculo ao cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente, mostra-se legítima a aplicação da teoria menor, nos termos do art. 28, §5º, do CDC, para alcançar o patrimônio do(s) sócio(s) da empresa ré.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV e 97, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente